Tribunal: TJDFT
Processo: 0740373-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA FORNECEDORA. DESISTÊNCIA DO CONTRATO POR OPÇÃO DA CONSUMIDORA. RETENÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. LIMITAÇÃO A 10%. RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO ADEQUADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Sendo possível se extrair das razões recursais argumentos voltados à impugnação da sentença, não há que se falar em não conhecimento do recurso de Apelação em virtude de falta de impugnação específica dos fundamentos do julgado.
2 – A disposição acerca do direito de arrependimento é de clareza solar no instrumento contratual, além de ser de fáci concretização, pois é facultado ao consumidor que o exerça mediante simples remessa de carta registrada, com aviso de recebimento, a ser postada em até (07) sete dias contados da data de assinatura do ajuste. Contudo, a consumidora não demonstrou haver realizado a notificação na forma convencionada no contrato a que voluntariamente aderiu, pelo que a situação materializada nos autos há de ser interpretada como rescrisão contratual por desistência do consumidor.
3 – A retenção pela fornecedora de 50% (cinquenta por cento) dos valores pagos pelo consumidor revela-se abusiva, haja vista que submete o desistente a condição demasiadamente onerosa e de patente desequilíbrio. Assim, a retenção pela construtora deve observar o percentual de 10% (dez por cento) dos valores pagos pela compradora.
4 – Considerando-se que a devolução dos valores resultou de rescisão do contrato deflagrada por iniciativa do promitente comprador, os juros de mora devem incidir a partir da data do trânsito em julgado da decisão, de acordo com a jurisprudência do STJ (Recurso Especial no 1.740.911/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Tema no 1.002).
5 – O art. 85, § 8o, do CPC estatui apenas subsidiariamente a fixação, por apreciação equitativa, do valor dos honorários advocatícios de sucumbência, quando ocorrerem apenas as seguintes situações: a) nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico; e b) nas causas em que o valor da causa for muito baixo. Não se tratando de causa de proveito econômico inestimável ou irrisório, ou de valor muito baixo, a ensejar a apreciação de forma equitativa (§ 8o do art. 85 do CPC), a fixação dos honorários advocatícios deve observar a forma prevista no § 2o do mesmo dispositivo legal, definindo-se o percentual de acordo com a baliza ali prevista (10 a 20%), a ser aplicado sobre a base de cálculo devida.
Apelação Cível das Rés parcialmente provida.
Apelação Cível da Autora desprovida.